Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703239-67.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DE CASTRO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO E CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 792-STF. LEI DISTRITAL POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É autorizado ao magistrado de primeira instância realizar o controle difuso de constitucionalidade das normas, no caso concreto, admitindo-se a declaração incidental de lei distrital na ação principal. 2. A Lei Distrital n.o 3.624/2005 que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV - em 10 (dez) salários mínimos foi, recentemente, alterada pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, que majorou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1.o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Em virtude do vício de iniciativa legislativa, e por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, afigura-se patente que a nova legislação se mostra eivada de vício formal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, e 165, todos da Constituição Federal. Requerem no ID 31585205 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Igualmente não deve transitar no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, é impossível o exame dos princípios contidos naquele preceito em sede de apelo especial, “por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária”. (AgInt nos EDcl no REsp 1948758/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, inciso XXXVI, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, e 165, todos da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/09/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015